Tribunal: STF
Processo: Rcl 51346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de sentença preferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Autos nº 0017265-08.2021.5.16.0002). A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores referentes a depósitos de FGTS e seus reflexos, decorrentes de vínculo mantido com o ente público. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. 



    2. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada. O órgão reclamado prestou informações. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Fedeal (STF) julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    6. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF (Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli;' Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 47.207, Relª. Minª. Rosa Weber, entre outras). 



    7. No caso em análise, a contratação ocorreu em julho de 1992, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público. Porém, há lei local estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 4.615/2006 — Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís), bem como disciplinando a contratação de pessoal para trabalho temporário no referido município (Lei municipal nº 4.891/2007). Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, em ações do mesmo município: Rcl 47.936, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.530, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 51.914, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à  Justiça comum (Autos nº 0017265-08.2021.5.16.0002). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator